Tribunal: TJDFT
Processo: 0721781-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721781-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIPE YUDI ALVES CHIBA AGRAVADO: NOGUEIRA IMOVEIS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PHILLIPE YUDI ALVES CHIBA em face de BOGUEIRA IMÓVEIS – ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de rescisão contratual (n. 0702771-14.2023.8.07.0007), deferiu tutela de urgência para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes. O Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório Decido. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso, observa-se que o Agravante se insurge contra decisão que deferiu tutela de urgência para rescindir o contrato de administração de imóvel entabulado entre as partes. A peça recursal, no entanto, trata sobre o mérito da lide, ou seja, acerca da causa da rescisão contratual, sem impugnar, especificamente, a decisão agravada. O recorrente não apresenta as razões de fato e de direito porque a decisão deveria ser reformada ou anulada. Extrai-se das razões recusais a afirmativa de que “a decisão abaixo não merece prosperar, por ser contrária a nossa doutrina, jurisprudência e legislação”. No entanto, não é possível encontrar os motivos porque a decisão seria contrária à doutrina, jurisprudência e à legislação. Por outro lado, do item III da peça recursal, que trata do “pedido de antecipação de tutela recursal”, tampouco se verifica a presença de fundamentos de fato e de direito em amparo ao pedido liminar. Notadamente, a simples afirmação de que “a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios do alegado pelo Agravante” não é suficiente para atender ao requisito recursal da impugnação específica. Portanto, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, utilizo como critério para aferição da hipossuficiência a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que considera vulnerável economicamente aquele que possui renda inferior a cinco salários mínimos. Nesse passo, observo que o Agravante possui rendimentos mensais pouco superiores a um salário mínimo, conforme contracheque acostado aos autos (ID 47417199). Assim, julgo comprovada a hipossuficiência alegada. Pelo exposto, defiro a gratuidade de justiça, mas não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023 15:05:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador